Tribunal: TJPA
Processo: 0066650-43.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ROUBO MAJORADO E ESTUPRO â CONCURSO MATERIAL - NEGATIVA DE AUTORIA E/OU INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â PALAVRAS DA VÃTIMA EM HARMONIA COM AS DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS ELEMENTOS COLETADOS NAS INVESTIGAÃÃES â AUSÃNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO DE ESTUPRO POR FALTA DE LAUDO PERICIAL - NÃO SENDO POSSÃVEL O EXAME DE CORPO DE DELITO POR HAVEREM DESAPARECIDO OS VESTÃGIOS, A PROVA TESTEMUNHAL PODERÃ SUPRIR-LHE A FALTA, COMO NA SITUAÃÃO DO CASO, INTELIGÃNCIA DO ART. 167 DO CPP, MORMENTE QUANDO O CONSTRANGIMENTO E OS ATOS LIBIDINOSOS NEM SEMPRE DEIXAM VESTÃGIOS â O APELANTE ALEGA NÃO TER MANTIDO CONJUNÃÃO CARNAL COM A VÃTIMA â O CÃDIGO PENAL ADOTA, COMO REGRA, A TEORIA MONISTA, SEGUNDO A QUAL, PRESENTES A PLURALIDADE DE AGENTES E A CONVERGÃNCIA DE VONTADES VOLTADA Ã PRÃTICA DA MESMA INFRAÃÃO PENAL, TODOS AQUELES QUE CONTRIBUEM PARA O DELITO INCIDEM NAS PENAS A ELE COMINADAS, NA MEDIDA DA SUA CULPABILIDADE. NO CASO, CONQUANTO NÃO TENHA O RECORRIDO PRATICADO A CONDUTA PREVISTA NO NÃCLEO DO TIPO PENAL, COMO ENDOSSOU A PRÃPRIA VÃTIMA, ADERIU Ã DETERMINAÃÃO DO COMPARSA, FACILITANDO E ASSEGURANDO A CONSUMAÃÃO DO DELITO, CONCORRENDO, ASSIM, PARA A CONDUTA TÃPICA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 29 DO CÃDIGO PENAL. PRECEDENTE DO STJ â DOSIMETRIA DA PENA â REVISÃO â PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO E PERÃCIA DA ARMA â IMPOSSIBILIDADE â INCIDÃNCIA DO ENUNCIADO DA SÃMULA 14 DO TJE/PA â âÃ DESNECESSÃRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÃÃO DE PERÃCIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO, PARA A CARACTERIZAÃÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, Â§2Âº, INCISO I, DO CP, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER COMPROVADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÃTICA DELITIVAâ â PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA
PROCESSO Nº 0066650-43.2015.8.14.0097
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: REINALDO MARTINS FERREIRA
ADVOGADOS: ANTONIO VÍTOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA - OAB/PA Nº 19.782 E ERLLEN DA COSTA RODRIGUES - OAB/PA Nº 23.041
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO E ESTUPRO - CONCURSO MATERIAL - NEGATIVA DE AUTORIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS ELEMENTOS COLETADOS NAS INVESTIGAÇÕES - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO DE ESTUPRO POR FALTA DE LAUDO PERICIAL - NÃO SENDO POSSÍVEL O EXAME DE CORPO DE DELITO POR HAVEREM DESAPARECIDO OS VESTÍGIOS, A PROVA TESTEMUNHAL PODERÁ SUPRIR-LHE A FALTA, COMO NA SITUAÇÃO DO CASO, INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP, MORMENTE QUANDO O CONSTRANGIMENTO E OS ATOS LIBIDINOSOS NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - O APELANTE ALEGA NÃO TER MANTIDO CONJUNÇÃO CARNAL COM A VÍTIMA - O CÓDIGO PENAL ADOTA, COMO REGRA, A TEORIA MONISTA, SEGUNDO A QUAL, PRESENTES A PLURALIDADE DE AGENTES E A CONVERGÊNCIA DE VONTADES VOLTADA À PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO PENAL, TODOS AQUELES QUE CONTRIBUEM PARA O DELITO INCIDEM NAS PENAS A ELE COMINADAS, NA MEDIDA DA SUA CULPABILIDADE. NO CASO, CONQUANTO NÃO TENHA O RECORRIDO PRATICADO A CONDUTA PREVISTA NO NÚCLEO DO TIPO PENAL, COMO ENDOSSOU A PRÓPRIA VÍTIMA, ADERIU À DETERMINAÇÃO DO COMPARSA, FACILITANDO E ASSEGURANDO A CONSUMAÇÃO DO DELITO, CONCORRENDO, ASSIM, PARA A CONDUTA TÍPICA, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA - REVISÃO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DO TJE/PA - ¿
É DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER COMPROVADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITIVA
¿ - PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA
PROCESSO Nº 0066650-43.2015.8.14.0097
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: REINALDO MARTINS FERREIRA
ADVOGADOS: ANTONIO VÍTOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA - OAB/PA Nº 19.782 E ERLLEN DA COSTA RODRIGUES - OAB/PA Nº 23.041
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - REINALDO MARTINS FERREIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pelo crime de roubo majorado; sendo que, pelo crime de estupro, em participação de menor importância, foi condenado à 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Aplicado o concurso material de crimes, a pena total do réu foi de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 70 (setenta) dias-multa. (fls. 160-164/v).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
no dia 12/12/2011, por volta de 22h00, no trapiche no Bairro do Caiçaua, Santa Bárbara do Pará, os Denunciados TEODORO MADEIRA NETO, SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS, REINALDO MARTINS FERREIRA e EDINALDO DA SILVA PINHEIRO, com animus re sibi habendi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de uma arma de fogo, tipo espingarda, mediante violência e grave ameaça, subtraíram das Vítimas MENTICIA FRANCELINA MIRANDA DOS SANTOS e SEBASTIÃO REGINALDO SOUZA CORDEIRO uma bicicleta Monark de cor rosa e preta, uma lanterna com laser, um relógio de pulso, uma pulseira, uma sandália masculina, uma camisa cor amarela e uma sandália feminina, e de CARLOS CORDEIRO DA CRUZ uma canoa. (§) Outrossim, no dia 12/12/2011, por volta de 22h00, no trapi
che no Bairro do Caiçaua, Santa Bárbara do Pará, os Denunciados SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇ¿O DE JESUS
, TEODORO MADEIRA NETO, REINALDO MARTINS FERREIRA e EDINALDO DA SILVA PINHEIRO constrangeram, mediante violência e grave ameaça, a Vítima MENTICIA FRANCELINA MIRANDA DOS SANTOS a manter com SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS conjunção carnal e atos libidinosos diversos. (§)Narram, ainda, os autos, que MENTICIA FRANCELINA MIRANDA DOS SANTOS, estava com seu esposo, o senhor SEBASTIÃO REGINALDO SOUZA CORDEIRO, no trapiche verificando a canoa de propriedade destes, quando foram abordados pelos quatro Acusados, armados de espingarda, e após renderem a declarante e seu marido, anunciaram o assalto e subtraíram uma bicicleta monark de cor rosa e preta, uma lanterna com laser, um relógio de pulso, uma pulseira, uma sandália masculina, uma camisa de cor amarela e uma sandália feminina, que os assaltantes também levaram a canoa que pertencia ao senhor CARLOS EDUARDO DA CRUZ, que durante a ação delituosa SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS mandou MENTICIA FRANCELINA abaixar a bermuda para manter relações sexuais a força, tudo sendo visto pelo marido, sendo que em um determinado momento a Vítima SEBASTIÃO REGINALDO fugiu, pulando no igarapé. (§) Os assaltantes foram presos no dia 18/12/2011 pela prática de assaltos na ilha de Mosqueiro, sendo todos reconhecidos por MENTICIA FRANCELINA
e SEBASTI¿O REGINALDO, inclusive estavam em poder da canoa subtraída. Outrossim, MENTICIA e SEBASTI¿O reconheceram SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇ
ÃO DE JESUS sendo o assaltante que a estuprou. (...)¿
. Sic - fls. 160/v.

Na denúncia consta o nome do apelante como ¿REGINALDO¿, mas é ¿REINALDO¿, conforme a documentação nos autos.

A materialidade do delito restou demonstrada nos elementos apurados no Inquérito Policial apenso.

O processo foi desmembrado em relação aos demais corréus à fl. 119, tendo um deles falecido no curso da instrução - certidão de óbito de Edinaldo da Silva Pinheiro à fl. 113, e sentença de extinção da punibilidade pela morte do agente à fl. 98.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, negativa de autoria e insuficiência de provas para a certeza da autoria.

Discorre acerca da doutrina que enfatiza não ser a vítima uma testemunha; assevera a contradição dos depoimentos dela em relação ao do acusado e argumenta que, no caso, incide o princípio
in dubio pro reo
, requerendo absolvição.

Refere a defesa que, ainda que se quisesse considerar a autoria do apelante, inexistiu o emprego de arma de fogo, afinal não houve nenhuma apreensão do objeto para perícia técnica quanto ao seu potencial lesivo, devendo ser afastada esta majorante, a fim de minimizar a condenação no tocante à dosimetria da pena.

Rechaça o crime de estupro, pois além de não ter constrangido e nem violentado a vítima, é delito que deixa vestígios e nenhum exame sexológico foi realizado, alegando não haver prova de materialidade do delito; por fim, pede o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 171-176.

Contrarrazões às fls. 177-187 pugnando pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por REINALDO MARTINS FERREIRA.

A defesa do réu apelou alegando, no mérito, negativa de autoria; insuficiência de provas; ausência de prova da materialidade do delito de estupro, porque ausente o exame de corpo de delito e refutando as palavras da vítima que, segundo diz, têm contradição com as declarações do apelante.

Na matéria relativa à dosimetria da pena, visando minimizar a sua condenação, pede o afastamento da majorante do emprego de arma, vez que não houve apreensão do referido instrumento e nem a devida perícia técnica para aferir o potencial lesivo.

Pelo quadro delineado nos autos, não vislumbro razão ao apelante.

NO MÉRITO

Dos Fatos

¿(...)
no dia 12/12/2011, por volta de 22h00, no trapiche no Bairro do Caiçaua, Santa Bárbara do Pará, os Denunciados TEODORO MADEIRA NETO, SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS, REINALDO MARTINS FERREIRA e EDINALDO DA SILVA PINHEIRO, com animus re sibi habendi, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de uma arma de fogo, tipo espingarda, mediante violência e grave ameaça, subtraíram das Vítimas MENTICIA FRANCELINA MIRANDA DOS SANTOS e SEBASTIÃO REGINALDO SOUZA CORDEIRO uma bicicleta Monark de cor rosa e preta, uma lanterna com laser, um relógio de pulso, uma pulseira, uma sandália masculina, uma camisa cor amarela e uma sandália feminina, e de CARLOS CORDEIRO DA CRUZ uma canoa. (§) Outrossim, no dia 12/12/2011, por volta de 22h00, no trapiche no
Bairro do Caiçaua, Santa Bárbara do Pará, os Denunciados SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇ¿O DE JESUS, TEODORO MADEIRA NETO, REINALDO MARTINS
FERREIRA e EDINALDO DA SILVA PINHEIRO constrangeram, mediante violência e grave ameaça, a Vítima MENTICIA FRANCELINA MIRANDA DOS SANTOS a manter com SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS conjunção carnal e atos libidinosos diversos. (§)Narram, ainda, os autos, que MENTICIA FRANCELINA MIRANDA DOS SANTOS, estava com seu esposo, o senhor SEBASTIÃO REGINALDO SOUZA CORDEIRO, no trapiche verificando a canoa de propriedade destes, quando foram abordados pelos quatro Acusados, armados de espingarda, e após renderem a declarante e seu marido, anunciaram o assalto e subtraíram uma bicicleta monark de cor rosa e preta, uma lanterna com laser, um relógio de pulso, uma pulseira, uma sandália masculina, uma camisa de cor amarela e uma sandália feminina, que os assaltantes também levaram a canoa que pertencia ao senhor CARLOS EDUARDO DA CRUZ, que durante a ação delituosa SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS mandou MENTICIA FRANCELINA abaixar a bermuda para manter relações sexuais a força, tudo sendo visto pelo marido, sendo que em um determinado momento a Vítima SEBASTIÃO REGINALDO fugiu, pulando no igarapé. (§) Os assal
tantes foram presos no dia 18/12/2011 pela prática de assaltos na ilha de Mosqueiro, sendo todos reconhecidos por MENTICIA FRANCELINA e SEBASTI¿O REGINALDO, inclusive estavam em poder da canoa subtraída. Outrossim, MENTICIA e SEBASTI
ÃO reconheceram SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS sendo o assaltante que a estuprou. (...)¿
. Sic - fls. 160/v.

A MATERIALIDADE DO DELITO restou demonstrada nos elementos apurados no Inquérito Policial apenso.

Depreende-se que, as vítimas do roubo majorado foram a Senhora MENTICIA FRANCELINA MIRANDA DOS SANTOS, que também sofreu o estupro, e seu marido o Senhor SEBASTIÃO REGINALDO SOUZA CORDEIRO. Os acusados estavam armados e eram 04 (quatro): o apelante; Sandro Rogério Conceição de Jesus, Teodoro Madeira Neto e Edinaldo da Silva Pinheiro (falecido) e o crime ocorreu no trapiche no Bairro do Caiçau, em Santa Bárbara/PA.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento (fl. 128/Mídia), na forma do art. 226 do Código de Processo Penal, a ofendida, Sra. MENTÍCIA, sem titubear, fez o reconhecimento do recorrente como um dos assaltantes que portava arma e estava no bote recebendo e embarcando os pertences subtraídos na ocasião. (fl. 127).

Das Testemunhas ouvidas no processo

Consta que, MENTÍCIA e SEBASTIÃO foram à beira do rio verificar sua canoa por volta das 22 horas, para não imprensar no trapiche em razão da maré alta, quando se surpreenderam com a presença dos assaltantes, senão vejamos:

A vítima MENTÍCIA FRANCELINA MIRANDA DOS SANTOS à fl. 128/Mídia, declinou em Juízo:

¿
... que foram ao trapiche ver a canoa;
que quando chegaram ao trapiche se depararam com os autores do crime
; que um dos autores era alto e usava farda camuflada, razão pela qual pensou que se tratava de um policial; que quando estava olhando a canoa porque poderia imprensar debaixo do trapiche, em virtude da maré alta,
um dos autores colocou uma arma em suas costas; que a depoente tinha uma lanterna... que os autores do crime ordenaram que a declarante e o seu esposo deitassem no chão
; que colocaram a arma na sua cabeça e na cabeça de seu marido; ... que havia um pouco de claridade... que ordenaram que a
declarante tirasse a roupa, na presença de seu marido; que o acusado que usava farda praticou conjunção carnal consigo
; que os autores do fato perguntaram o que as vítimas faziam, tendo estas respondido que pescavam; que levaram o seu marido para perto do trapiche, para este pegar o camarão pertencente às vítimas;
que empurraram seu marido e, quando o mesmo caiu na água, conseguiu fugir na correnteza; que ficou sozinha com os 04 (quatro) autores do fato;
que acredita que todos estavam armados
; que viu duas armas
; que os autores do fato colocavam as armas nas suas costas;
que pediram para a declarante descer para o bote mandando a mesma tirar a roupa;

que ficou completamente nua
; que os autores do fato faziam perguntas para a declarante, do tipo se tinha filhos e onde morava; que não lhe estupraram novamente; que chegaram a lhe oferecer, tendo que um dos autores falou que não queria mais, pois já tinha consumado o ato;
que anunciaram o assalto antes do estupro; que subtraíram uma bicicleta, a lanterna, uma pulseira, uma camisa e uma sandália, entre outros objetos, além de uma canoa que pertence ao senhor Carlos Cordeiro da Cruz, sendo esta utilizada para fuga
;
que foi torturada psicologicamente; que levaram tudo que a declarante tinha, deixando-lhe nua, quando a liberaram
; que os assaltantes falavam que se a declarante denunciasse, iriam lhe matar, pois sabiam onde esta morava;
que reconheceu, na Delegacia, o acusado Sandro Rogério Conceição de Jesus como sendo o assaltante que lhe estuprou; que não recuperou seus bens
; que soube que todos foram presos; que reconheceu dois dos autores do fato
, entre este Teodoro, que acha que talvez tenha sido esse quem praticou estupro
; que um dos acusados que estava fardado tem uma tatuagem; que o que estava dentro do bote
(era o réu antes reconhecido por ela em Juízo)
mas

não apontou a arma para a depoente e nem para o seu marido...que ele estava com uma arma grande lá dentro do bote....que nada foi recuperado... que não foi ao CPC Renato Chaves proceder exame sexológico, pois já tinham se passado 03 (três) dias do ato.
(...)¿. Grifado.

A outra vítima, o Sr. SEBASTIÃO, marido de MENTÍCIA, declarou em Juízo:

¿(...) que foi vítima do assalto relatado na denúncia; que estava no trapiche com sua esposa;
que os autores do fato anunciaram o assalto
;
que colocaram a arma na sua cabeça; que estupraram a sua esposa; que eram 04 (quatro) autores; que sua esposa foi estuprada com a arma na sua cabeça; que lhe empurraram na água; que foi levado pela maré; que estava escuro; que conseguiu fugir pela água
;
que subtraíram seus pertences, entre estes uma bicicleta, uma camisa, uma sandália e um relógio
; que teve medo de morrer, pois colocaram uma arma na sua cabeça e outra na cabeça de sua esposa; que acredita
que eram 02 (duas) armas
. (...)¿. fl. 128/Mídia. Sublinhado.

A testemunha, o Investigador de Polícia Civil JOÃO FROTA ALVES DA SILVA

relatou em Juízo que
: ¿... os acusados foram presos em Mosqueiro; que praticaram outro assalto em Mosqueiro
; que soube que estupraram a vítima; que as vítimas reconheceram os acusados; que subtraíram uma canoa;
que acredita que a canoa foi recuperada pelas vítimas; que os acusados foram presos pouco tempo após a prática do ato criminoso; que a vítima lhe contou os fatos na Delegacia
; que participou do momento em que a vítima reconheceu os acusados, na Delegacia.
..¿.
(fl. 128/Mídia). Destaque.

As vítimas narraram os fatos, sem contradição, demonstrando que os assaltantes não estavam de brincadeira. Anunciaram o assalto, constrangeram irremediavelmente o casal, mandaram a Senhora MENTÍCIA despir-se e na presença do marido, estupraram a mulher com uma arma na cabeça, subtraíram os bens dos ofendidos e ainda liberaram a senhora nua para ir embora noite adentro, depois de passar um drama.

As palavras das vítimas são relevantes quando coesas, seguras diante da narrativa dos fatos, como no caso, em que a Sra. MENTÍCIA inclusive, declarou que reconheceu o acusado Sandro Rogério Conceição de Jesus, como o assaltante que lhe estuprou na ocasião e talvez também Teodoro Madeira Neto.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos descritos nos autos pelas
declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo
, incabível a absolvição por insuficiência de provas. 2. O Laudo de Exame de Corpo de Delito - Exame Sexológico Forense a que foi submetida a vítima, realmente não conclui pela ocorrência de conjunção carnal, mas também não descarta a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, conforme consta do item 3 do referido laudo. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA - Processo nº 2020.02465035-39, Acórdão 215.373, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04). Grifo.

O que se demonstra isolada nos autos é a negativa de autoria do recorrente quando disse que em dezembro de 2011 estava no Município de Ponta de Pedras/PA, mas logo ressalta que não tem ninguém que possa confirmar que ele esteva lá.

Como se vê, muito conveniente o apelante alegar que estava em outro município, mas não explica como ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, afinal foi preso no mesmo mês de dezembro/2011, em Santa Bárbara/PA, local do crime, juntamente com os demais comparsas e reconhecido pela ofendida à fl. 16 do IPL apenso.

A vítima MENTÍCIA não foi submetida à perícia em virtude do lapso temporal decorrido entre o fato e as providências policiais, mas isso não é caso de descaracterização do crime de estupro se o constrangimento da conjunção carnal foi devidamente narrada pela vítima e por seu marido presente na ocasião; além disso, os atos libidinosos diversos também praticados nem sempre deixam vestígios; contudo, as palavras da vítima firmes associadas às declarações das testemunhas são meios que suprem um laudo.

O Código de Processo Penal estabelece:
¿Art. 167
. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.¿

A respeito da matéria:
HABEAS CORPUS
. PACIENTES CONDENADOS, UM PELO
CRIME DE ESTUPRO E AMBOS PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. PRETENSÃO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL EM LIBERDADE. IMPUGNAÇÃO INADMITIDA NA ORIGEM SEM POSTERIOR INSURGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO.
ESTUPRO
.
ARGUIDA NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE SE O EVENTO NÃO DEIXAR VESTÍGIOS OU SE DESAPARECIDOS ESSES
. INDISPENSABILIDADE DE APROFUNDADA IMERSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS PARA VERIFICAR SE PRESENTES ESSAS SITUAÇÕES PECULIARES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA.
OMISSIS
.
Esta Corte, nos termos do art. 167 do CPP, tem por certa a possibilidade de a prova testemunhal embasar o decreto condenatório, dispensando-se a prova pericial, nos crimes em que não haja ou tenham desaparecidos os vestígios do fato.
(...) Ordem não conhecida. (STJ - HC 94.001/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 16/11/2009). Destaque.

O apelante foi formalmente reconhecido pelas vítimas como aquele que estava dentro do bote com uma arma de fogo grande recebendo e embarcando os pertences subtraídos na ocasião. (fl. 127).

O emprego da arma de fogo foi o que intimidou as vítimas anulando qualquer possibilidade de resistência, mormente quando o casal viu duas armas no assalto, legitimando a causa especial de aumento e configurando o crime de roubo majorado; além da intimidação servir também para a consumação do crime de estupro por um dos corréus. Os demais lhe deram apoio.

O verbete da Súmula 14 deste TJE/PA prescreve:
¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.¿

O fato de o apelante não ter praticado o crime de estupro diretamente, concorreu para a sua consumação e responde também por ele na forma do art. 29 do CP, como bem aplicada na dosimetria da pena do crime de estupro, a causa de diminuição da reprimenda, considerada a participação do recorrente.

Por analogia:
1. (...) 2.
O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. 3. No caso, conquanto não tenha o recorrido praticado a conduta prevista no núcleo do tipo penal, aderiu à determinação do comparsa, facilitando e assegurando a consumação do delito, concorrendo, assim, para a conduta típica, nos exatos termos do art. 29 do Código Penal.
4. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência do
crime de roubo e de extorsão, em concurso material, bem como restabelecer a condenação do recorrido pelo crime de estupro, nos termos da sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento das demais teses constantes da apelação defensiva. (STJ - REsp 1799010/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019). Grifo.

Não há espaço para acolher uma negativa de autoria; insuficiência de provas e/ou ausência de prova da materialidade do delito de estupro ou do roubo, tampouco afastar a causa especial de aumento pelo emprego de arma de fogo diante da fundamentação acima expendida consubstanciada no conjunto probatório dos autos, sem possibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa, quando pediu o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, pincelou a dosimetria da pena, visando minimizar a condenação do recorrente REINALDO e, assim, para evitar teratologia, ilegalidade ou injustiça passamos a revisão total da dosimetria no interesse do réu.

Em relação ao ROUBO MAJORADO, na primeira fase, as únicas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP avaliadas desfavoráveis foram a conduta e a personalidade porque, segundo a julgadora, demonstram a propensão a práticas delituosas, visto que já foi condenado nos autos do processo nº 0015989-89.2013.814.0401, por crime semelhante ao ora analisado, conforme certidão de fls. 138/141; mas isso, não serve para majorar a pena pela conduta e personalidade, mormente se não constituiu decisão definitiva, senão vejamos o precedente:
A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, ao alterar seu
posicionamento sobre o tema,

decidiu que as condenações transitadas
em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
8.
A valoração da personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos,
para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos.
(...)
Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de fixar a pena em 7 anos de reclusão, a ser descontada em regime inicial fechado. (STJ - HC 566.684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Sublinhado.

Assim, afastando as únicas vetoriais desfavoráveis (conduta e personalidade), a pena-base fixa-se no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante de menoridade do apelante, conforme se depreende da Guia de Identificação Criminal expedida pela Divisão de Informação Criminal da Polícia Civil/PA à fl. 09 do IPL apenso e fls. 165/v; no entanto, deixo de aplicar em face do comando do enunciado da Súmula 231 do STJ que assim estabelece:
¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
¿

Sem agravantes ou causa de diminuição da pena, na terceira fase verifica-se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, como fundamentado alhures, e concurso de pessoas, em que a julgadora elevou a pena na fração de 1/3 (um terço), agora redimensionada pela alteração anterior,
alcançando o patamar definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em relação ao CRIME DE ESTUPRO, cuja pena
in abstrato
cominada é reclusão de 06 (seis) a 10 (dez) anos, na primeira fase a julgadora avaliou desfavoráveis a conduta, personalidade e consequências do crime.

No entanto, como expendido acima, a conduta e a personalidade foram negativadas porque, segundo a julgadora, demonstraria a propensão a práticas delituosas, visto que já foi condenado nos autos do processo nº 0015989-89.2013.814.0401 (roubo), conforme certidão de fls. 138/141; mas isso, não serve para majorar a pena-base pela conduta e personalidade, conforme o precedente do STJ acima citado, portanto, vão afastadas.

De modo que, somente as consequências do crime são desfavoráveis, razão pela qual a pena-base fixa-se em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, pela atenuante da menoridade (fl. 09 do IPL e fl. 165/v), a pena intermediária fica em 06 (seis) anos de reclusão.

Sem agravantes; na terceira fase, verifica-se a causa de aumento do art. 226, I do CPP pela qual, utilizando a mesma fração de 1⁄4 (um quarto) da sentença, a sanção será de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa de diminuição da pena do art. 29, §1º do CP, considerada pela julgadora, reduz-se na mesma fração da sentença, em 1/3 (um terço),
alcançando o patamar definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Pelo concurso material, a soma total das penas é de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, definitiva, concreta e final.

O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado.

Pelo exposto, conheço do apelo para lhe dar parcial provimento, somente para adequar a pena-base, no modo acima expendido, mantendo-se os demais termos da sentença apelada na parte que não sofreu alteração.

De ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome do condenado REINALDO MARTINS FERREIRA no rol dos culpados
¿ (fls. 164/v), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApReinaldo